Tribunal: TJMT
Processo: 1007232-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007232-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Consulta]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), D. P. - CPF: 108.598.321-80 (AGRAVADO), BLADEI PASSOS DUMAS - CPF: 073.147.041-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007232-29.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

AGRAVADO: D. P.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO – CONCEDIDO EM PARTE – DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM MATÉRIA DE SAÚDE – TEMA 793 DO STF – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE – INVIÁVEL – DECISÃO MANTIDA PELOS PROPRIOS FUNDAMENTOS – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do Tema 793 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva de determinado ente.

2. Inexistindo situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, a decisão recorrida deve ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007232-29.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

AGRAVADO: D. P.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo
Município de Alta Floresta
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que concedeu, em parte, o efeito suspensivo requerido no Recurso de Agravo de Instrumento,

interposto pela mesma parte.

A decisão objeto do presente recurso entendeu por, em sede liminar, direcionar o cumprimento da obrigação discutida na ação e respectivo ônus financeiro, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso (id. 207819665).

Nas razões recursais, disponíveis no id. 214741680, o Município de Alta Floresta alega que o direcionamento deve ser imposto somente ao Estado de Mato Grosso, portanto, afastando a responsabilidade da Municipalidade, pugnando pela reforma da decisão agravada, caso não realizada a retratação.

Em contrarrazões, a criança Agravada sustenta que a decisão deve ser mantida, consoante id. 225147167.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007232-29.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

AGRAVADO: D. P.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo
Município de Alta Floresta
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que concedeu, em parte, o efeito suspensivo requerido no Recurso de
Agravo de Instrumento
,

interposto pela mesma parte.

A decisão objeto do presente recurso entendeu por, em sede liminar, direcionar o cumprimento da obrigação discutida na ação e respectivo ônus financeiro, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso (id. 207819665).

Nas razões recursais, disponíveis no id. 214741680, o Município de
Alta Floresta
alega que o direcionamento deve ser imposto somente ao Estado de Mato Grosso, portanto, afastando a responsabilidade da Municipalidade, pugnando pela reforma da decisão agravada, caso não realizada a retratação.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

(...) Os artigos 23, II; 196 e 198, §1o da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever comum do Estado (lato sensu) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária, conforme se extrai do seu teor:

(...)

Outrossim, relembro que, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei no 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2o, senão vejamos: Art. 2o A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. (Destaquei)

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, consoante caput do artigo 198 da Constituição Federal e artigo 8o da Lei no 8.080/90, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (i) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (ii) Estados – alta e média complexidade; (iii) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mas de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, tem-se que o cumprimento da obrigação requerida e respectivo ônus financeiro devem ser direcionados de acordo com as regras legais e infra legais de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, da Repercussão Geral, cuja tese restou assim concluída:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida, ainda, nos Enunciados do FONAJUS, vejamos:

Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019) (Destaquei)

Enunciado no 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento. (Destaquei)

No caso, verifico que a parte Autora busca, na ação de base, o fornecimento de medicamento Risperidona (1 mg/ml), serviço que não se insere na competência municipal, limitada à Assistência Básica, mas na do Estado de Mato Grosso, na medida em que o medicamento referido insere-se na Relação Nacional de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.

Assim, embora o ente municipal deva ser mantido no polo passivo da demanda, pois, pacífico o entendimento da responsabilidade solidária dos entes públicos, interpretada à luz da Constituição Federal, de modo que impertinente a discussão da ausência de responsabilidade da municipalidade, tem-se a probabilidade de provimento do recurso e do direcionamento prioritário do cumprimento da obrigação e respectivo ônus financeiro, nos termos da tese fixada no julgamento do Tema 793, pelo STF, ao Estado do Mato Grosso, por se tratar de medicamento Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.

Desse modo, embora o Juízo singular tenha imposto o cumprimento aos dois demandados, na prática se faz necessário o direcionamento prioritário do cumprimento da obrigação imposta, de fornecer o medicamento pleiteado, prioritariamente, assim como do ônus financeiro, ao Estado de Mato Grosso, de modo que o provimento do recurso se revela dentro do campo de probabilidade, merecendo consideração, neste ponto.

Quanto ao exame e consulta vindicados, verifico se tratam de serviços de atenção primária, conforme RENASE, portanto, de competência do próprio Agravante, carecendo-lhe de interesse jurídico de direcionamento da responsabilidade, neste particular.

Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento pleiteado, para direcionar o cumprimento da obrigação, assim como o ônus financeiro, de providenciar o medicamento vindicado, em favor da criança Agravada, primariamente, ao Estado de Mato Grosso. (...) [
Destaquei
]

Evidencia-se que, a questão da responsabilidade solidária dos entes federados, na prestação de serviço em matéria de saúde, foi delineada de forma fundamentada, na decisão combatida, porquanto baseada em precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal (Tema 793 da Repercussão Geral), bem ainda, enunciados veiculados pelo FONAJUS, os quais são contundentes em orientar que não há como se afastar a responsabilidade de determinado ente federado, nesse tipo de demanda, mas apenas reconhecer a prioridade no cumprimento, conforme bem asseverado na decisão de minha Relatoria.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024